Tribunal: TCU
Processo: 020.933/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 39/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 3316/2015-TCU-Plenário ; b) considerar que houve perda de objeto em relação às determinações dos subitens 9.2.1 e 9.3.1 do Acórdão 3316/2015-TCU-Plenário ; e c) determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 026.570/2011-4 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 020.933/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 009.424/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.